Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 816, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA CREDORA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da decisão que homologou os cálculos elaborados unilateralmente pela credora, reconheceu preclusa a oportunidade de manifestação do Distrito Federal e determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença sem a prévia liquidação por arbitramento.
2. Nos termos da regra prevista no art. 816, parágrafo único, do CPC, na hipótese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o valor da indenização deve ser apurado em liquidação e, no caso em deslinde, dadas as características dos bens, a modalidade adequada é, indiscutivelmente, a liquidação por arbitramento. 2.1. Com efeito, a instauração da fase de liquidação não se trata de mera faculdade processual, mas de imposição decorrente da natureza da obrigação convertida (art. 509, inc. I, do CPC), pois os cilindros de gás, enquanto bens móveis duráveis, estão sujeitos a desgaste físico, depreciação econômica e variação de preço ao longo do tempo, fatores que impedem a aferição do prejuízo mediante simples cálculo aritmético. 2.2. Assim, a ausência de liquidação compromete a exatidão do valor apurado e conduz a potencial enriquecimento sem causa da credora, sobretudo diante da notícia de que a planilha apresentada utiliza valores de referência de cilindros novos, sem qualquer abatimento por depreciação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.